Tribunal: TJES
Processo: 5008637-12.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Exigência de Prática Forense
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008637-12.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADEMIR REIS
APELADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanhar o voto de relatoria
Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.
VOTO VENCEDOR
MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ADEMIR REIS
em face de r. sentença de fls. 02/06 do evento 4017219, proferida pela douta magistrada da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que, no mandado de segurança impetrado pelo ora apelante contra ato coator praticado pelo Diretor-Presidente do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Estado do Espírito Santo (IASES), denegou a segurança, tendo resolvido o mérito do
mandamus
na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A juíza de primeiro grau fundamentou que “
o procedimento para a seleção de profissionais para integrarem os quadros da administração pública é solene, o que exige o estrito cumprimento das regras previamente estabelecidas tanto por parte da Administração quanto pelos candidatos; e, reconhecendo que o Impetrante deixou de apresentar, no tempo e modo previamente estabelecidos, documento necessário para a comprovação da experiência profissional, a denegação da segurança é medida que se impõe.
” (evento 4017217).

Inicialmente, verifico que o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Primeiramente, pontuo que o direito líquido e certo, segundo a doutrina
1
, é aquele titularizado pelo impetrante, embasado em situação fática perfeitamente delineada e comprovada de plano por meio de prova pré-constituída.

Hely Lopes Meirelles
2
, por seu turno, aponta que o direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.

Nesta hipótese, percebe-se que o edital nº 001/2021 – IASES (evento 4017199), que deflagrou o processo seletivo para a contratação temporária do cargo de agente socioeducativo masculino e feminino na autarquia estadual apelada, estipulou em seu item 9.3.2 que:

9.3.2. Área II – Experiência Profissional deverá ser comprovada por meio de CÓPIA da Carteira de Trabalho e Previdência Social ou Declaração do Tempo de Serviço expedida por órgão ou empresa que trabalhou ou trabalha, constando carimbo da Empresa/Instituição com CNPJ, com vínculo formal. (fl. 12 do evento 4017199)

O impetrante/apelante foi eliminado (evento 4017203) por não ter entregue a documentação supracitada, já que somente apresentou declaração emitida pelo Projeto Alfa Comunidade Terapêutica de que realizou trabalho voluntário na instituição, na qualidade de educador social, entre março de 2013 a outubro de 2018 (evento 4017202).

Nesse contexto, é evidente que a autoridade indicada como coatora atuou em observância aos princípios da legalidade (art. 37 da Constituição Federal) e da vinculação ao edital, na medida em que o instrumento convocatório exigiu que a experiência profissional fosse comprovada mediante vínculo formal de educador social, e não meramente trabalho voluntário. Nessa linha de entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE LIMITADA AOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR. PROSSEGUIMENTO EM ETAPAS DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. O recurso de agravo de instrumento se limitou à análise dos requisitos da liminar. Tudo o mais é matéria de mérito, que deve ser analisado pela magistrada a quo, sob pena de supressão de instância. 2. In casu, o agravante pretende reformar a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, porque almeja sua imediata convocação para participar da 2ª fase do certame (entrevista), ao argumento de que sua desclassificação teve como motivação a apresentação de cursos encerrados após sua inscrição no concurso e que esta regra não está disposta no Edital do Edital 001/15 de 11/08/2015 do IASES. 3
. O agravante não cumpriu com exatidão o que previu as normas do certame, já que informou, no ato da inscrição, cursos fora da área de atuação e curso que ainda não haviam sido concluídos, o que impossibilitou a comissão do concurso confirmar suas declarações iniciais. O edital prevê regras para a apresentação dos documentos, ou seja, as afirmações feitas no ato da inscrição devem ser confirmadas quando aberto o envelope com a documentação pertinente à relação anexada pelo candidato, nos termos do item 8.1.1.2. 4. A desclassificação não se baseou em inobservância de prazo, mas na irregularidade da apresentação dos documentos. 5. A jurisprudência é uníssona ao considerar que o instrumento convocatório é Lei entre as partes. Precedentes do STJ.
5. Recurso improvido. (TJES; Ag-AI 0009124-77.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 13/06/2017; DJES 22/06/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INSPETOR PENITENCIÁRIO. EXCLUSÃO DO PROCESSO SELETIVO. EXONERAÇÃO ANTERIOR DO CARGO. INVAIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DO CERTAME. CLÁUSULA EDITALÍCIA VÁLIDA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Autor firmou contrato temporário para o cargo de Agente Socioeducativo com o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES) no período compreendido entre 22/07/2010 a 09/12/2010, o qual foi rescindido por conveniência da Administração em 18/01/2011, conforme publicação no Diário Oficial. 2. O edital do certame, em seu item 11.8, prevê que: O candidato que houver sido contratado ou nomeado anteriormente pela SEJUS e que tiver sido exonerado ou teve contrato rescindido por conveniência administrativa e/ou ato motivado pela Corregedoria e/ou determinação judicial, será automaticamente eliminado do processo seletivo.
3. O edital é a Lei interna do concurso público e de processos seletivos simplificados, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sob pena de inobservância dos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia
(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100200036091, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Julgamento: 10/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/02/2021). 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0036267-70.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 17/05/2021; DJES 01/06/2021)

Cumpre mencionar, ainda, que o mero fato de o apelante ter tido vínculos anteriores com o IASES (eventos 4017204 e 4017205) não o exonera da obrigação de atender aos requisitos editalícios, que vincula tanto os candidatos quanto a própria Administração, bem como assegura o princípio da isonomia no certame.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Sem condenação ao pagamento de honorários recursais, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

1
SODRÉ, Eduardo. Mandado de Segurança
in
Ações Constitucionais (org. Fredie Didier Jr.) 6. ed. rev. Atual. Editora Juspodivm: Salvador, 2012, p. 124.

2
MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais, 32ª ed. atualizada de acordo com a Lei n. 12.016/2009 – Malheiros, São Paulo: 2009, p. 35.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO ADMINISTRATIVO – IRREGULARIDADE DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL OBSERVADOS PELA AUTARQUIA ESTADUAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Resta evidenciado que a autoridade indicada como coatora atuou em observância aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, na medida em que o instrumento convocatório exigiu que a experiência profissional fosse comprovada mediante vínculo formal de educador social, e não meramente trabalho voluntário.

2.
O mero fato de o apelante ter tido vínculos anteriores com autarquia estadual apelada não o exonera da obrigação de atender aos requisitos editalícios, sob pena de vulnerar a isonomia do certame.

3
.
Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.